Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE CONTRATAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.

1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância do apelante com os fundamentos apresentados na sentença, defendendo a necessidade da sua reforma.

2. Os candidatos aprovados em cadastro de reserva possuem apenas a expectativa de contratação, que depende do juízo de conveniência e de oportunidade da Administração Pública.

3. A contratação de mão de obra temporária, por si só, durante o prazo de validade de concurso, não caracteriza abuso ou ilegalidade quando não são evidenciados a necessidade permanente da contratação e a integral identidade de atribuições do edital de seleção.

4. Recurso conhecido e não provido.